Tribunal: TJDFT
Processo: 0714554-03.2023.8.07.0007
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. SUPERENDIVIDAMENTO. ARTS. 104-A a 104-C DO CDC. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. NÃO CUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos legais ou que apresenta defeitos e irregularidades, dará prazo de 15 (quinze) dias para que o autor a emende ou a complete, sob pena de indeferimento da inicial e consequente extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 321, parágrafo único c/c o artigo 485, inciso I, do CPC.
2. Devidamente intimada a parte autora para emendar a inicial, não atendida a determinação em sua integralidade, a extinção do feito sem resolução do mérito é medida que se impõe.
3. Não se pode lançar mão dos princípios da instrumentalidade, da celeridade e da economia processual como justificativa para a inércia da parte ante uma determinação judicial.
4. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.